Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. REVELIA. MITIGAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
I - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a mitigação dos efeitos da revelia nas ações renovatórias de locação, pois imperiosa a realização de perícia para o justo arbitramento do valor do aluguel, não devendo ser simplesmente homologada a proposta do autor
II - Considerando que a sentença fixou o valor locatício sem realização de prova pericial, patente o cerceamento de defesa.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.